Tribunal: TJMT
Processo: 1014754-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014754-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), VALMOR LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 025.201.599-10 (APELADO), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO E/OU RECURSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAÕ DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Correto a extinção do processo sem resolução de mérito quando não atendida determinação de emenda da peça exordial, de acordo com o disposto nos artigos 321,330,inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Correto o indeferimento da petição inicial e a conseguinte extinção do processo sem resolução do mérito quando não atendida a determinação de emenda da peça exordial, de acordo com o disposto nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Bancário – Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1014754-52.2022.8.11.0041 – Ação Busca e Apreensão – proposta em face de VALMO LUIZ DO NASCIMENTO

– julgou extinto o feito, nos termos do art. 485-I do CPC. Custas pelo Autor.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que referida sentença não deve prevalecer, devendo ser totalmente reformada.

Aduz que a extinção do presente feito por suposta inobservância de um procedimento/forma, colide com um dos mais sagrados princípios do Direito Processual Brasileiro, qual seja, o da instrumentalidade das formas e o da economia processual.

Assevera que propôs a referida ação ante a inadimplência do Apelado.

Que

extinguir o feito no estado em que se encontra desencadearia em inúmeros transtornos ao Apelante quanto ao Judiciário, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para reestabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do Apelado.

Alga que a extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, o que definitivamente não é o caso em tela.

Requer o total provimento

do presente Recurso de Apelação para cassar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito.

Contrarrazões (id.no 142045653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Bancário – Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1014754-52.2022.8.11.0041 – Ação Busca e Apreensão – proposta em face de VALMO LUIZ DO NASCIMENTO

– julgou extinto o feito, nos termos do art. 485-I do CPC. Custas pelo Autor

Pois bem, extrai-se dos autos que a ação foi extinta ante à inércia da parte quanto à juntada de informações e recolhimento de custas (id.n.o 142044177).

Extrai-se dos autos que ação foi proposta em 18/04/2022, no dia 20/04/2022 foi certificado que as custas não haviam sido pagas (id.n.o 142044173).

O juízo, por sua vez, despachou determinando dentre outras coisas, a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, e ainda, comprovar a mora no endereço do contrato.

Foi certificado o decurso do prazo acima citado em 18/05/2022, conforme certidão (id.n.o 142044176).

O feito foi sentenciado no dia 23/05/2022 (id.n.o 142044177).

A parte autora por sua vez, apresentou manifestação no dia 30/05/2022.

Pois bem.

O artigo 321, do Código de Processo Civil dispões que:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O artigo 330, incido V, do Código de Processo Civil, determina o indeferimento da petição inicial, quando o autor não cumprir a determinação de emenda.

No caso, a Agravante não cumpriu a diligência, não se manifestou nos autos, bem como não recorreu da decisão, permanecendo inerte.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA E NÃO ATENDIDA.

O descumprimento de determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do que estabelecem os artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

O atendimento à determinação de emenda na fase recursal é extemporâneo e a parte não apresentou justificativa, perante o Juízo de origem, quanto à impossibilidade de cumprir a determinação no prazo concedido, razão pela qual, ao permanecer inerte, é descabida a alegação de contrariedade aos princípios da celeridade e economicidade. (TJ-DF 07007129520198070006 DF 0700712-95.2019.8.07.0006, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 31/07/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC. A emenda insatisfatória, da mesma forma, leva ao indeferimento da petição inicial. 2. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07062951520208070010 DF 0706295-15.2020.8.07.0010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/04/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo o indeferimento da inicial foi adequado à inércia da parte Autora/Apelante em promover, a regularidade da peça inaugural ou recorrer da mesma.

Mantenho, pois, inalterada a sentença.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023